Tribunal: TJMT
Processo: 0004837-79.2017.8.11.0080
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0004837-79.2017.8.11.0080
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (EMBARGANTE), FERNANDO GORGEN - CPF: 605.473.759-72 (APELADO), AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI JACOB - CPF: 571.109.569-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE PRESTES JASPER - CPF: 042.450.381-60 (ADVOGADO), SIDINEI R. DOS SANTOS & CIA. LTDA - CNPJ: 11.689.493/0001-35 (APELADO), WILMAR JACOB - CPF: 481.921.209-53 (ADVOGADO), Sidnei Rodrigues dos Santos (APELADO), Claudio Dalbello (APELADO), MARCIA FIGUEIREDO SA - CPF: 695.189.711-53 (ADVOGADO), FLAVIA RUWER - CPF: 886.992.180-87 (APELADO), JOAO CESAR DA SILVA RODRIGUES - CPF: 487.472.201-63 (APELADO), ROSELI ZANG - CPF: 912.506.921-72 (APELADO), TELMO ALVES DE BRITO - CPF: 378.402.071-20 (APELADO), Valdenicio Anjos da Silva (APELADO), LUIZ VICENTE BUSATTO - CPF: 326.003.720-91 (APELADO), ELIAS SCHMITTE - CPF: 917.998.050-34 (APELADO), FABÍOLA COLLACHITI MORETO THOME registrado(a) civilmente como FABIOLA COLLACHITI MORETO - CPF: 276.001.638-29 (ADVOGADO), CLAUDIO DALBELLO - CPF: 386.628.760-72 (APELADO), SIDINEI RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 898.708.679-87 (APELADO), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), SIDINEI RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 898.708.679-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDENÍCIO ANJOS DA SILVA (APELADO), VALDENICIO ANJOS DA SILVA - CPF: 787.256.071-20 (APELADO), WILLEN RARYTTON DE SOUZA ROSA - CPF: 047.346.011-43 (ADVOGADO), ANA PAULA BARAUNA DE MERCE - CPF: 054.464.911-73 (ADVOGADO), KELLY MARCIA FERREIRA COSTA - CPF: 111.852.427-67 (ADVOGADO), CAMILA SALETE JACOBSEN - CPF: 706.400.761-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência da ação civil pública por improbidade administrativa. O embargante alegou omissão quanto à análise da inconstitucionalidade da Lei Municipal no 719/2013, que autorizou a doação de imóvel público, e requereu efeitos modificativos para provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre a constitucionalidade da lei municipal que autorizou a doação do bem público, configurando omissão apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou a legalidade da doação e reconheceu sua conformidade com a legislação aplicável, considerando inclusive a existência de cláusulas de encargos e reversão.

Foi observada a cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal, razão pela qual não se poderia declarar incidentalmente a inconstitucionalidade da lei municipal, vedação também reafirmada pela Súmula Vinculante 10 do STF.

A decisão também enfrentou a exigência legal de demonstração de dolo específico e prejuízo ao erário, conforme a nova redação da Lei no 8.429/1992 (Lei no 14.230/2021), afastando a configuração de ato de improbidade.

Não se constatou omissão, obscuridade ou contradição. A mera insatisfação com os fundamentos adotados não autoriza a modificação do julgado pela via dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A cláusula de reserva de plenário impede que órgãos fracionários dos tribunais declarem a inconstitucionalidade de lei, devendo a matéria ser submetida ao plenário ou órgão especial. 2. A mera discordância com os fundamentos da decisão não caracteriza omissão sanável por embargos de declaração.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 97; CPC, art. 1.022, II; Lei no 8.429/1992, art. 1o (com redação dada pela Lei no 14.230/2021).
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 10.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido por esta Câmara, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de improcedência dos pedidos na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa.

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, alegando que não houve enfrentamento da inconstitucionalidade da Lei Municipal no 719/2013, a qual autorizou a doação do imóvel público objeto da demanda. Argumenta que tal omissão configuraria violação ao dever de fundamentação previsto no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, requerendo o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que seja provido o recurso de apelação.

Instada, a parte embargada manifestou que o caso não remete a nenhuma das hipóteses de cabimento dos aclaratórios, de maneira que pugna pelo não provimento do recurso.

Recurso tempestivo (id.
293735860
).

É o relatório.

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito - Relatora Convocada/Cooperadora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025